Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708877-93.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. I. S.A. APELADO: E. L. D. Q. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido liminar, interposto por B. I. S. A. (autor), em face de sentença (Id. 45628588 – p. 1) proferida pelo Juízo Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão movida por B. I. S.A. em desfavor de E. L. D. Q., partes qualificadas nos autos. Foi determinado que o autor apresentasse emenda à inicial, mas não houve manifestação. Assim, considerando o transcurso de prazo suficiente para cumprimento da determinação sem atendimento pela parte autora, cumpre indeferir a inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não houve bloqueio RENAJUD. À Secretaria para que retire o status de "segredo de justiça" dos autos no sistema informatizado do Tribunal. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios.” (Id. 45628588 – p. 1) Em suas razões recursais (Id. 45628601 – pp. 1/7), o autor, ora apelante, informa que: a) “trata-se de ação e busca e apreensão ajuizada em face de ERICO LOBAO DE QUEIROZ, em razão do atraso no pagamento da parcela no 12, vencida em 23/09/2022, e seguintes, referente ao contrato 470046038.30410” (p. 2); b) “devidamente comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo próprio Devedor, o i. Magistrado a quo determinou a emenda da inicial e mesmo após os esclarecimentos do Apelante demonstrando o cumprimento do requisito, determinou a extinção” (p. 2). Sustenta que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais da parte ré/apelada. Alega que, conforme documentos dispostos no Id. 45628581 – p. 1 e Id, 45628582 – pp. 1/6, restou comprovado o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato: QUADRA QN 16, CONJUNTO 8, CASA 20, BAIRRO: RIACHO FUNDO II, CEP: 71881-668, BRASÍLIA/DF. Argumenta ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, já que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca RENAULT, Modelo KWID LIFE 1.0 MT, Ano 2017/2018, Cor BRANCA, Placa PBC1902, RENAVAM 01132910690, CHASSI 93YRBB002JJ942849, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que seja reformada a r. sentença para que seja afastada a extinção, recebida a petição inicial e reconhecida a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento. Preparo no Id. 45628602 – pp. 1/2. O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. 45628603 – p. 1). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pela recorrente em suas razões recursais. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser mais bem analisada, pois, embora a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato de financiamento (Id. 45628581 – p. 1 e Id, 45628582 – pp. 1/6), certo é que ela não chegou a ser entregue no local, por motivo de “mudou-se” (Id. 45628581 – p. 1). Além do mais, e especialmente, não evidencio, de plano, a urgência ou o risco que justifique a concessão da liminar em apelação, já que ausente demonstração mínima de que o réu/apelado esteja, eventualmente, dilapidando ou praticando ato de ocultação do bem. Desse modo, porque inexistente argumentação concreta a respeito de possível perigo de dano em que se aguarde o regular processamento do feito e à míngua de inequívoca probabilidade do direito vindicado, mostra-se prudente e condizente com o caso concreto o indeferimento da tutela recursal de urgência, permitindo-se melhor e mais aprofundada análise das teses recursais por ocasião da apreciação do mérito do apelo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, sem prejuízo de posterior reconsideração desta decisão no mérito do recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora